Tribunal: CARF
Processo: 11610.000119/00-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000119/00-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Para cada ano-calendário envolvido na análise, a DRJ apresentou suas
conclusões acerca do alegado, inclusive, tecendo considerações sobre os
comprovantes de rendimentos apresentados para demonstrar o IRF retido. Não
houve, portanto, preterição do direito de defesa, de modo que não se pode
também concordar com a arguição de nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há que se falar em homologação tácita quando os pedidos de compensação
contidos no processo foram expressamente homologados pela unidade de
origem ou não integram a lide do presente processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Não se reconhece parcela adicional da restituição pleiteada quando não
apresentados elementos comprobatórios que possam refutar as análises
empreendidas pela unidade de origem e confirmadas pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000119/00-85
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ING EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão proferido pela DRJ/São Paulo I que concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade acerca de pedidos de restituição e
compensação de decorrentes de saldos negativos apurados nos anos-calendário de 1998 e 1999.
Os totais dos créditos homologados pela unidade de origem, Deinf/SP, e dos créditos
reivindicados pela recorrente foram assim resumidos no item 86 do recurso voluntário (fls. 978):.
CÁLCULO DA RECEITA
SALDO CREDOR DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999

R$ 2.940.361,66
SALDO CREDOR DO ANO-CALENDÁRIO DE 1998

R$ 984.755,13

(R$ 3.032.053,50 – R$ 2.047.298,37)
TOTAL A RESTITUIR

R$ 3.925.116,79

CÁLCULO DA RECORRENTE
SALDO CREDOR DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999

R$ 2.941.666,42
SALDO CREDOR DO ANO-CALENDÁRIO DE 1998

R$ 1.304.585,29

(R$ 3.351.783,66 – R$ 2.047.298,37)
TOTAL A RESTITUIR

R$ 4.246.251,71
Portanto, o montante em discussão resume-se, apenas, ao valor de R$ 321.134,92,
ou seja, a diferença entre os totais reivindicados e homologados.
A instância a quo assim relatou o caso:
2. Ao analisar o crédito tributário, o auditor fiscal apurou que a contribuinte
utilizou saldo negativo dos exercícios de 1996, 1997 e 1998 para compensar o IRPJ
devido, nos exercícios de 1999 e 2000. Desse modo, o auditor fiscal analisou cada um
desses exercícios, correspondentes aos anos-calendário de 1995, 1996, 1997, 1998 e
1999.
DIRPJ 1996
3. O valor declarado pela contribuinte, R$ -586.784,78, como saldo negativo na
DIRPJ 1996, ano-base 1995, foi confirmado pelo auditor fiscal, que analisou os
valores de IRRF relativos as aplicações financeiras e os recolhimentos de estimativas
no ano-calendário de 1995.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

DIRPJ 1997
4. A contribuinte declarou saldo negativo de R$ -326.720,68 na DIRPJ 1997,
ano-calendário 1996, decorrentes de IRRF relativo às receitas financeiras. Entretanto o
auditor fiscal apurou que a contribuinte não ofereceu a totalidade dos rendimentos
financeiros relativos a essa retenção de IRRF. Assim sendo foi calculado o valor
proporcional de IRRF correspondente ao montante de receitas financeiras que foram
declaradas na DIPJ, chegando ao valor de R$ 151.180,52 e, por conseqüência, o valor
do saldo negativo reconhecido para esse exercício é de R$ 151.180,52.
DIRPJ 1998
5. O valor declarado pela contribuinte, R$ -279.535,34, como saldo negativo na
DIRPJ 1998, ano-base 1997, foi confirmado pelo auditor fiscal, que analisou os
valores de IRRF relativos as aplicações financeiras e os recolhimentos de estimativas
no ano-calendário de 1997.
DIPJ 1999
6. A contribuinte declarou saldo negativo de R$ -3.403.995,34 na DIPJ 1999,
ano-base 1998, mas o valor das estimativas pagas por DARF ou por compensação com
saldo negativo dos exercícios de 1996, 1997 e 1998 não pôde ser inteiramente
confirmada pois uma vez que a soma dos valores resulta em R$ 4.955.510,93,
conforme tabela de fls. 804 e não R$ 5.544.768,66, como declarou a contribuinte na
DIPJ. Já os rendimentos sobre o IRF retido foram oferecidos à tributação, resultando
em saldo negativo de R$ 3.032.053,50, passível de ser utilizado pela contribuinte.
DIPJ 2000
7. A contribuinte declarou saldo negativo de R$ -2.940.898,26 na DIPJ 2000,
ano-base 1999, mas o valor total das estimativas pagas por DARF e por compensação
com saldo negativo do exercício de 1998 não pôde ser inteiramente confirmada, uma
vez que a soma dos valores resulta em R$ 3.289.774,93, conforme tabela de fls. 805 e
não R$ 3.291.079,69, como declarou a contribuinte na DIPJ. Já os rendimentos sobre
o IRF retido foram oferecidos à tributação, resultando em saldo negativo de R$ -
2.940.361,66, passível de ser utilizado pela contribuinte.
8. O auditor fiscal observou também que o valor de crédito residual do exercício
de 1999, depois de efetuadas as compensações da DIPJ 2000, no valor de R$
984.755,13 também é passível de ser utilizado pela contribuinte.
9. Desse modo, do valor total pleiteado no Pedido de Restituição, R$
4.327.044,22 (fls. 01), somente é passível de restituição o montante de R$
3.925.116,79 que é passível de ser compensado nos Pedidos de Compensação de
Crédito com Débitos de Terceiros, até o limite do crédito reconhecido.
10. Cientificada em 22/09/2008, conforme AR de fls. 809/verso, a contribuinte
apresentou, em 24/10/2008, Manifestação de Inconformidade de fls. 812 e 829,
apresentando suas razões, em síntese à seguir:
10.1 Alega que o presente recurso tem efeito suspensivo, até que seja
proferida a decisão definitiva.
Ano-calendário 1995, DIRPJ 1996
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

10.2 Declara que concorda com a atualização de cálculo efetuada pelo auditor
fiscal a respeito do valor total do IRRF, relativo ao ano-calendário de 1995 que,
devidamente atualizados, totalizariam R$ 813.181,54 e não R$ 781.231,74, como a
contribuinte teria indicado na DIRPJ/1996.
10.3 Informa também que o montante de IR calculado com base na receita
bruta do mesmo período seria de R$ 109.000,49 e não de R$ 116.825,40.
10.4 Reclama que, por esses motivos, o crédito de saldo negativo de IRPJ
para esse exercício deve ser de R$ 610.909,67 e não de R$ 586.784,78 e ainda alega
que a autoridade fiscal deveria reconhecer de ofício esse crédito excedente de R$
31.949,80 e desconsiderar o montante de R$ 7.824,91, referente ao imposto sobre
renda bruta.
Ano-calendário 1996, DIPJ 1997
10.5 Alega que não procede a glosa efetuada pelo auditor fiscal que
reconheceu somente R$ 151.180,52 do crédito original declarado na DIRPJ/97, no
valor de R$ 326.720,68, argumentando que ofereceu a totalidade dos rendimentos
auferidos, pelo regime de competência. Assim teria oferecido o restante dos
rendimentos nos anos anteriores.
10.6 Discorre sobre o regime de caixa e dá exemplo prático para justificar o
que alega.
10.7 Alega que não há previsão lega para se fazer a “regra de três” na
apuração do IRRF proporcional aos rendimentos declarados, pois o IRRF foi
efetivamente retido e deve ser integralmente reconhecido, não podendo ser negada a
restituição do que foi retido, uma vez que apresentou todos informes de rendimentos
comprovando o fato.
10.8 Alega que se não está na lei esse procedimento, não pode a autoridade
fiscal deixar de seguir o estrito princípio da legalidade, citando ainda doutrinadores
a respeito, para concluir que deve ser reconhecido seu direito ao crédito de R$
326.720,68.
Ano-calendário 1997, DIRPJ 1998
10.9 Não apresenta qualquer alegação, visto que o auditor fiscal reconheceu
integralmente o valor do crédito pleiteado nesse exercício.
Ano-calendário 1998, DIPJ 1999
10.10 Alega que, para esse ano-calendário também ofereceu os rendimentos
pelo regime de competência e argumenta que o requisito a ser cumprido é apenas a
apresentação dos comprovantes de rendimentos, o que a contribuinte cumpriu,
devendo ser reconhecido seu direito integral ao crédito de IRRF de R$ 570.754,31.
10.11 Alega que parte desse valor foi compensado mês a mês com valores
relativos ao IRPJ devido, conforme tabelas que apresenta, razão que o IRRF
excedente seria de R$ 298.827,98.
10.12 Alega que esse valor é decorrente do fato que o crédito do ano-
calendário de 1995 seria de R$ 610.909,67 e, por esse motivo, o crédito passível de
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

ser utilizado, após dedução das compensações efetuadas no ano-calendário 1997,
seria de R$ 425.688,62 a ser utilizado na atualização dos créditos compensados.
10.13 Faz em seguida demonstrativo mês a mês das compensações, do IRPJ
devido em 1998, efetuadas com os saldos negativos dos exercícios anteriores,
considerando os valores que entende ter direito para esses exercícios, e com o IRRF
do próprio ano-calendário para informar que o montante total das antecipações não é
de R$ 4.955.510,93 como declarou o auditor fiscal e nem mesmo é R$ 5.544.768,66,
como havia declarado a contribuinte anteriormente, mas R$ 5.492.566,95.
10.14 Alega que, desse modo, o crédito a que tem direito, para esse ano-
calendário seria de R$ 3.351.783,66.
Ano-calendário 1999, DIPJ 2000
10.15 Alega que a pequena diferença (R$ 1.304,76) entre o valor das
estimativas apurado pelo auditor fiscal (R$ 3.289.774,93) e o que a contribuinte
apurou (R$ 3.291.079,69) se refere à soma dos valores de IRRF sobre corretagens e
investimento em fundo de curto prazo no mês de apuração de janeiro de 1999.
10.16 Alega que, assim sendo, o valor do crédito a que tem direito de R$
2.941.666,42.
Conclusão
10.17 Conclui alegando que entende ter demonstrado que o crédito total a que
tem direito é R$ 4.246.251,71 e não R$ 3.925.116,79, como apurou a autoridade
fiscal.
10.18 Por fim requer que seja reconhecido em sua totalidade o crédito
tributário pleiteado, devidamente acrescido dos valores localizados pela autoridade
administrativa como também passíveis de restituição, bem como sejam homologadas
todas as compensações efetuadas com os referidos créditos.
A 5a Turma da já mencionada DRJ/São Paulo I proferiu, então, o Acórdão no 16-
22.812, de 15 de setembro de 2009, por meio do qual considerou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Assim figurou a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Somente tem direito ao aproveitamento do IRRF de aplicações financeiras, se os
rendimentos correspondentes ao IRF compuserem a base de cálculo do IRPJ na
apresentação da DIPJ relativa ao ano de auferimento desses rendimentos.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que ofereceu à tributação, em anos-anteriores, pelo
regime de competência, rendimentos financeiros, cujo IRRF foi utilizado nas DIRPJ e
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

DIPJ de anos posteriores, sendo necessário a apresentação de comprovação desse
oferecimento através de documentação idônea.
AUMENTO DO VALOR DO CRÉDITO PLEITEADO
Não são aceitas quaisquer alegações no sentido de aumentar informalmente o valor do
crédito originalmente pleiteado.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE TERCEIROS.
Pedido de compensação de crédito da contribuinte com débitos de terceiros, não se
transformam em Declaração de Compensação – DCOMP, devido ao disposto no artigo
74 da Lei no 9.430/96. Por conseguinte, o recurso apresentado não suspende a
exigência dos débitos cujo Pedido de Compensação não foi deferida.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, essencialmente,
apresentou os mesmos argumentos deduzidos na impugnação. Acrescenta, apenas, o seguinte:
- os pedidos de compensação com débitos de terceiros haviam sido homologados na
conformidade do que foi explicitado no despacho decisório. Portanto, não são objeto da presente lide e
não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos respectivos débitos; ainda assim, mesmo que
restassem débitos de terceiros a compensar, estes deveriam estar com a exigibilidade suspensa por não ser
possível a aplicação retroativa do instituto da “compensação considerada não declarada”;
- deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida, por preterição do direito de
defesa, uma vez que esta não se manifestou sobre os documentos apresentados e cálculos demonstrados
para a comprovação das retenções sofridas;
- quando a empresa foi intimada acerca do despacho decisório, em setembro de 2006,
já havia decorrido o prazo decadencial para a homologação tácita das compensações efetuadas uma vez
que estas foram protocoladas ao longo do ano-calendário de 2000; e
- ao contrário do alegado pela autoridade julgadora, o Fisco tem competência para
retificar a declaração de rendimentos dos contribuintes caso comprovado equívoco no seu preenchimento.
Quando ainda compunha a 2a TO da 1a Câmara desta Seção, ao preferir o voto
condutor da Resolução no 1102-000.309, propus a conversão do julgamento em diligência no
seguintes termos:
Para o julgamento do processo, cumpre esclarecer os limites da lide.
Nesse sentido, vale a pena reproduzir o conteúdo decisório do despacho proferido na
unidade de origem (fls. 807 e 808):
(...)
Então, do total do crédito a restituir pleiteado, o valor de R$ 3.925.116,79 já foi
expressamente reconhecido pelo despacho decisório. Outrossim, todos os pedidos de
compensação vinculados ao presente processo foram homologados até o limite daquele
valor, incluindo os que estão contidos às fls. 2 (substituído pelo de fls. 559), 3, 4 e 569.
Note-se que, conforme informado no despacho decisório, esses pedidos envolvem a
compensação com créditos de terceiros e possuem cópias nos processos apensos de no
16327.000172/00-69 e 16327.000149/00-47.
Pois bem. Em 03/11/2011, momento até posterior ao pronunciamento do acórdão
recorrido, foi apensado um outro processo, o de no 16327.720029/200662, contendo
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

declarações de compensação (fls. 3 a 34) formuladas já na sistemática dos
PER/DCOMP. No entanto, não está claro se essas declarações referem-se ao crédito
aqui tratado. Elas informam que estão considerando como crédito o saldo negativo do
ano-calendário de 2000 (o presente processo trata de saldos negativos de 1998 e 1999) e
foram transmitidas entre os meses de março e agosto de 2006 por outro contribuinte
ING CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A quando já havia a previsão
expressa na lei de que a compensação permitida é a efetuada entre créditos e débitos
próprios. Mesmo assim, as mencionadas declarações de compensação fazem referência
expressa ao presente processo e uma cópia do já citado despacho decisório foi anexada
àquele outro processo (fls. 38 a 48).
Assim, não se sabe ao certo se as “compensações vinculadas ao presente processo”,
assim tratadas no despacho decisório, incluem ou não as declarações de compensação
do processo apenso de no 16327.720029/2006-62.
Por outro lado, verifica-se que os pedidos de compensação do presente processo, as
quais foram expressamente homologadas, absorvem apenas uma parte do total do
crédito reconhecido, qual seja, sem considerar eventuais correções do saldo, foi
solicitado o aproveitamento de apenas R$ 2.547.177,46 (R$ 1.955.871,47 + R$
50.448,62 + 234.748,01 + 306.109,36).
Considerando que o despacho decisório da unidade de origem incluiu no seu escopo
todas as compensações vinculadas ao presente processo e que a recorrente alega que
ocorreu a homologação tácita das compensações efetuadas porque foram protocoladas
ao longo do ano-calendário de 2000, há que se indagar se há outros pedidos de
compensação neste contexto além dos já referidos e, em caso afirmativo, quando foram
protocolados.
Ademais, cabe também questionar se o montante em discussão, qual seja, os R$
321.134,92 equivalentes à diferença entre o valor de restituição pleiteado e o valor já
reconhecido, foi também objeto de algum pedido e/ou declaração de compensação.
Esses esclarecimentos se fazem necessários porque alguns argumentos deduzidos pela
recorrente, como a suspensão da exigibilidade dos débitos e a homologação tácita de
compensações com débitos de terceiros, estão diretamente relacionados com as
eventuais compensações vinculadas ao presente processo, as quais, de acordo com o
despacho decisório da unidade de origem, comporiam a lide.
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de
origem tome as seguintes providências:
1) Especifique quais pedidos e/ou declarações de compensação foram abrangidos no
contexto do despacho decisório de fls. 807 e 808. Informar se houve saldo não
aproveitado no limite dos R$ 3.925.116,79 reconhecidos.
2) Esclareça se os pedidos de compensação do processo apenso de no
16327.720029/2006-62 fazem ou não parte daquele contexto. Em caso afirmativo,
explicar o fato de elas estarem considerando como crédito o saldo negativo do ano-
calendário de 2000 (o presente processo trata de saldos negativos de 1998 e 1999) e
terem sido transmitidas entre os meses de março e agosto de 2006 por outro contribuinte
ING CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A quando já havia a previsão
expressa na lei de que a compensação permitida é a efetuada entre créditos e débitos
próprios.
3) Informar se o montante em discussão, qual seja, os R$ 321.134,92 equivalentes à
diferença entre o valor de restituição pleiteado e o valor já reconhecido, foi também
objeto de algum pedido e/ou declaração de compensação.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

Deve-se promover ciência à recorrente acerca do relatório conclusivo e dos demais
elementos eventualmente juntados na diligência, para que esta, querendo, se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias.
Promovida a diligência, a autoridade fiscal elaborou um Despacho de Diligência
(fls. 1089 a 1099) com resposta aos questionamentos efetuados.
A interessada, por sua vez, apresentou manifestação (fls. 1106 a 1109) onde
conclui que a resposta da diligência não refutou a existência do crédito de R$ 321.134,96,
ratificando-se a homologação tácita das compensações realizadas ao longo do ano-calendário de
2000.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Para começar, considero necessário esclarecer o emaranhado fático imposto ao
presente processo.
Em 31/01/2000, num mesmo pedido (fls. 1), a interessada pleiteou a restituição de
R$ 4.652.882,83 decorrentes dos saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-calendário de 1998
e 1999. Relativamente ao saldo negativo de 1998, contudo, o pleito (no valor de R$
1.682.575,59) representaria apenas parte do total apurado.
Juntamente com o pedido de restituição, a interessada juntou três pedidos de
compensação do correspondente crédito com débitos de terceiros, a saber:
- um débito de R$ 3.355.871,47 referente ao contribuinte ING BANK NV (fls. 2);
- um débito de R$ 50.448,62 referente ao contribuinte ING-GUILDER
CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A (fls. 3); E
- um débito de R$ 234.748,01 referente ao contribuinte ING-GUILDER
CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A (fls. 4);
No dia seguinte, em 01/02/2000, o pedido com o débito de R$ 3.355.871,47 do
ING BANK foi substituído por outro pedido considerando um débito de R$ 1.955.871,47
daquele mesmo contribuinte (fls. 558 e 559).
Depois, no dia 29/02/2000, foi adicionado mais um pedido de compensação
daquele crédito com débitos de terceiros, novamente referente ao contribuinte ING-GUILDER,
no valor total de R$ 306.109,36 (fls. 569).
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

Esses pedidos de compensação possuíam cópias nos processos no
16327.000172/00-69 e 16327.000149/00-47, os quais foram posteriormente apensados ao
presente processo.
A partir desses pedidos e de diversos elementos reunidos nos autos, a unidade de
origem constatou que os saldos negativos reivindicados eram reflexos também de saldos
negativos apurados nos anos-calendário de 1995 a 1997. Por isso, as apurações de todos esses
anos-calendário foram analisadas e a conclusão do despacho decisório proferido em 22/08/2006
foi no sentido de reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 3.925.116,79, e
homologar as referidas compensações, bem como “outras compensações vinculadas ao presente
processo, até o limite do valor do crédito reconhecido” (fls. 798 a 808).
Diante disso, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 812 a
881) contestando pontos das apurações efetuadas pela unidade de origem e esclarecendo erros de
cálculo que ela própria havia cometido. Conclui, assim, que o total do crédito passível de
restituição é de R$ 4.246.251,71 (e não mais de R$ 4.652.882,83, conforme originalmente
pleiteado).
Ocorre que, antes mesmo de os autos serem encaminhados para a DRJ, de ofício,
a unidade de origem promoveu compensações de vários débitos, consubstanciados em outro
processo (de no 16327.720029/2006-62), com parte do crédito que não havia ainda sido utilizado.
Para além disso, notificou a interessada de que o saldo credor (remanescente) não seria restituído
naquele momento porque constavam débitos em aberto (fls. 883 a 893). A empresa, contudo, se
insurgiu contra essa constatação alegando que os referido débitos estavam sendo discutidos em
sede judicial (fls. 894 e 895). Só então, o processo foi encaminhado para julgamento na primeira
instância, cujo acórdão proferido, como relatado, rechaçou todas as alegações considerando
improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 912 a 921). Em seguida, foi impetrado o
recurso voluntário que é objeto deste julgamento (fls. 930 a 952).
Logo depois, porém, do pronunciamento da DRJ, como mencionado no voto que
propôs a diligência, foi apensado aos autos aquele outro processo (o de no 16327.720029/2006-
62) contendo declarações de compensação (fls. 3 a 34) formuladas já na sistemática dos
PER/DCOMP e revelando clara inconsistência entre a natureza dos correspondentes créditos
(saldo negativo do ano-calendário de 2000) e o número do processo onde eles teriam sido
pleiteado (o do presente processo que, como dito, refere-se a saldos negativos dos anos-
calendário de 1998 e 1999). Ademais, como tais PER/DCOMP foram transmitidos entre os
meses de março e agosto de 2006 por outro contribuinte (ING CORRETORA DE CÂMBIO E
TÍTULOS S/A), época em que já havia previsão expressa na lei de que a compensação permitida
é a efetuada entre créditos e débitos próprios, considerou-se necessário esclarecer se eles fariam
ou não parte do contexto do despacho decisório que estendeu a homologação para “outras
compensações vinculadas ao presente processo, até o limite do valor do crédito reconhecido”.
Apesar de não encontrar nos autos quaisquer menções às inconsistências
questionadas, concluindo que não foram levadas em consideração no momento da análise dos
pedidos ou mesmo da execução das compensações, a resposta fornecida na diligência esclareceu
que os referidos PER/DCOMP foram efetivamente incluídos naquele contexto (tendo, portanto,
aproveitado parte do crédito de R$ 3.925.116,79 reconhecido no despacho decisório).
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

Demais disso, a diligência também informou que um outro PER/DCOMP
(consubstanciado no processo no 16327.720830/2011-75) foi abrangido naquele mesmo
contexto. A diferença é que apenas parte do seu debito pôde ser compensada com o saldo
remanescente do crédito reconhecido, isto é, somente R$ 2.696.604,11 do total do débito de R$
3.855.000,00 (referente à CSLL de outubro de 2007) foram compensados, restando um saldo
devedor de R$ 1.158.395,89.
Com efeito, o conteúdo desse outro PER/DCOMP, transmitido em 27/11/2007,
pode ser verificado no extrato juntado aos autos também depois do julgamento na primeira
instância (fls. 992 a 995). Outrossim, constata-se que nele existem as mesmas inconsistência
apontadas para os PER/DCOMP do processo no 16327.720029/2006-62. E não há, também,
qualquer evidência de que tenham sido levadas em consideração nos momentos da sua análise e
sua execução.
Destarte, os limites da lide a serem considerados no presente julgamento ficam
mais claros. O valor reconhecido pelo despacho decisório (R$ 3.925.116,79) já foi totalmente
aproveitado. A parcela adicional da restituição pleiteada desde a manifestação de
inconformidade, qual seja, os R$ 321.134,92 equivalentes à diferença entre R$ 4.246.251,71 e
R$ 3.925.116,79, se reconhecida, pode até vir a ser utilizada para compensar parte do débito da
CSLL de outubro de 2007. No entanto, a compensação que originalmente cuidou desse débito
nunca fez parte do presente litígio. Tanto é que não foi sequer referida no acórdão recorrido e,
inclusive, já seguiu para cobrança no processo no 16327.720975/2011-76, conforme informado
pela própria unidade de origem no final da resposta fornecida para a diligência solicitada.
Cumpre, então, enfrentar as alegações deduzidas no recurso voluntário.
Inicialmente, a interessada se insurge contra a afirmativa da DRJ no sentido de
que o seu recurso não suspende a exigência dos débitos cujo pedido de compensação não foi
deferido. Com efeito, essa conclusão foi extraída da constatação de que os pedidos de
compensação originalmente formulados envolviam débitos de terceiros. Como as alterações
promovidas na Lei no 9.430/96, pelas Leis no 10.637/02 e 11.051/04, não previram que tais
pedidos fossem transformados em declaração de compensação e, nesta consonância, pudessem
gozar da suspensão prevista no § 11, do seu art. 74, a instância a quo concluiu que os referidos
débitos não estariam suspensos e que seriam exigíveis, podendo, inclusive, serem inscritos em
dívida ativa.
No entanto, a própria recorrente já havia identificado que as compensações com
débitos de terceiros inseridas originalmente no processo foram integralmente homologadas. Não
formariam, portanto, parte da lide. Quanto a elas, não há se falar em suspensão pois os
correspondentes créditos tributários já foram extintos.
Por outro lado, no que se refere às demais compensações, que foram
posteriormente consideradas para o aproveitamento do mesmo crédito, como já esclarecido, elas
também não compõem a presente lide. Portanto, mesmo que tenham sido transmitidas já na
sistemática das declarações de compensação, não se pode cogitar, aqui, de eventual suspensão de
sua exigibilidade porque a manifestação de inconformidade e o recurso envolvidos neste
processo não as alcançam para fins dos efeitos previsto no já mencionado § 11, do art. 74, da Lei
no 9.430/96,
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

Em resumo, a questão da suspensão da exigibilidade dos débitos definitivamente
não faz parte da presente lide.
Quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida, por preterição do direito de
defesa, uma vez que esta não teria se manifestado sobre os documentos apresentados e cálculos
demonstrados para a comprovação das retenções sofridas, há que se notar que a instância a quo
efetivamente tratou dos pontos suscitados. Neste sentido, pede-se vênia para reproduzir o trecho
concernente do voto condutor daquela decisão, até porque servirá de referência para o
subsequente enfrentamento do mérito:
18. Em seguida, informe-se à Douta reclamante o Fisco Federal não está à
disposição da reclamante alterar DIRPJ ou DIPJ, cabendo à própria contribuinte
promover, dentro do prazo legal de cinco anos, contados da data de entrega da
declaração, apresentar DIRPJ ou DIPJ retificadora, pois o que será considerando na
análise fiscal serão os valores declarados pela contribuinte.
19. O Fisco limita-se a analisar a correção dos valores declarados em caso de
saldos credores apurados nessas declarações, passíveis de serem restituídos ou
compensados, acionando ou não o valor constante da DIRPJ ou DIPJ, mas não
aumenta o que foi declarado pela contribuinte.
20. Assim, embora tenha sido constatado até um valor maior de crédito na
DIRPJ/96 que o declarado pela reclamante, o auditor fiscal limita-se a considerar o
valor constante na declaração.
21. E nem poderia ser diferente pois toda a análise fiscal parte dos dados
fornecidos pelos contribuintes, através das declarações de informações prestadas ao
Fisco, considerando os valores declarados como crédito, como o máximo valor de
crédito reconhecido em caso de comprovação das informações fornecidas, pois cabe
a contribuinte, pleitear o valor restituível. Ao Fisco cabe apenas verificar se esse
valor é ou não comprovado.
22. Por outro lado, a empresa também não poderia alegar direito a qualquer
crédito de saldo negativo de IRPJ que não houvesse sido formalizado em declaração
de IRPJ e DCTF, não podendo agora reclamar adicionais de créditos não
formalizados visto que a empresa nunca apresentou qualquer declaração retificadora
a respeito e, mesmo que pudesse reclamar créditos informalmente, o que não pode, à
data da apresentação da Manifestação de Inconformidade (24/10/2008) já havia
decaído qualquer direito de reclamação, relativa ao saldo negativo do ano-calendário
de 1995.
23. Dessa maneira, indefere-se qualquer pretensão da empresa a respeito de
créditos não formalizados, relativos ao ano-calendário de 1995.
24. Da mesma forma indefere-se qualquer alegação informal, por parte da
empresa, dos valores constantes da DIPJ e, assim, as alegações a respeito do valor da
antecipações do ano-calendário de 1998.
25. Quanto aos anos-calendário de 1996 e 1998, onde a contribuinte reclama
ter oferecido os rendimentos correspondentes ao IRRF que utilizou nas DIRPJ e
DIPJ, em anos anteriores, observa-se que a reclamante fez apenas alegações
genéricas e vagas, discorrendo apenas na teoria, jamais apresentando qualquer
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

documentação comprobatória a respeito, demonstrativos, com desdobramentos dos
valores declarados em anos-calendários anteriores, vinculando o valor dos
rendimentos que deixaram de ser declarados em 1996 e 1998, nos valores declarados
nos anos-calendário anteriores.
26. A contribuinte entende ser suficiente apresentar apenas os comprovantes
de rendimentos para comprovação de seu direito ao IRF retido e ainda afirma não
haver lei que autorize o auditor fiscal a efetuar uma “regra de três” para o cálculo do
IRRF que foi reconhecido no Despacho Decisório.
27. Entretanto, ao contrário do que a reclamante alega, existe lei sim que
determina que apenas pode ser utilizado na DIRPJ ou DIPJ, o IRRF cujos
rendimentos fazem parte da base de calculo do IRPJ na declaração.
28. Assim, não basta a contribuinte apresentar os comprovantes de
rendimentos fornecidos pelas fontes retentoras, para ter direito ao IRRF, pois essa
retenção em si não gera crédito compensável, constituindo mera antecipação do
Imposto de Renda devido ao final do exercício. Sendo mera antecipação, os valores
retidos de IRF são considerados na DIRPJ ou DIPJ justamente para não que não haja
nova tributação em cima de rendimentos que, foram incluídos na DIRPJ ou DIPJ e já
haviam sofrido retenção de imposto, desconta-se e IRF retido, conforme disciplinam
os arts. 231 e 837 do RIR/99.
(,,,)
30. Decorrente desses artigos, deveria ser óbvio até mesmo à reclamante que,
se os rendimentos auferidos no ano-calendário não são oferecidos integralmente, o
IRRF, passível de aproveitamento, só poderia ser o correspondente aos rendimentos
oferecidos e, para se achar esse valor de IRRF diretamente proporcional aos
rendimentos oferecidos, o método mais prático, como não deveria ignorar a
contribuinte, é a citada “regra de três”, que foi utilizada pelo auditor fiscal, para que
a contribuinte tivesse direito ao exato valor de IRRF proporcional aos rendimentos
oferecidos conforme determinam os citados arts. 231 e 837 do RIR/99.
31. Cabe lembrar também que esses dois artigos tem sua matriz na Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o e Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o,
ou seja já estavam plenamente vigentes a época da ocorrência dos fatos em questão.
32. Relativamente ao ano-calendário de 1999, onde a empresa alega direito ao
IRRF sobre corretagem e investimento de curto prazo, observa-se que a empresa
nem ao menos detalhou que investimentos seriam esses e nem quem foram as
pessoas jurídicas retentoras, limitando-se a declarar dois valores, na esperança
singela que o Fisco Federal está a disposição da empresa para achar a comprovação
do que alega.
33. Infelizmente para suas pretensões, informa-se à empresa que é obrigação
da contribuinte fundamentar cada alegação que faz a respeito de supostos créditos
com documentação comprobatória, não sendo aceitas meras alegações destituídas de
provas.
34. Desse modo, a mera alegação que compensou parte do IRPJ devido no
mês de janeiro de 1999 com o IRRF retido em corretagem e aplicações de curto
prazo sem qualquer identificação ou comprovação, não pode ser aceita como válida,
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

valendo o velho adágio “Allegatio et non probatio, quase non allegatio”, ou seja,
alegação sem prova é como se não houvesse alegação.
Como se vê, para cada ano-calendário envolvido na análise, a DRJ apresentou
suas conclusões acerca do alegado, inclusive, tecendo considerações sobre os comprovantes de
rendimentos apresentados para demonstrar o IRF retido (apresentados com a manifestação de
inconformidade, cf. fls. 861 a 881). Só não se manifestou acerca do ano-calendário de 1997
porque a própria interessada informou que havia concordância em relação à análise promovida
pela unidade de origem. Não houve, portanto, preterição do direito de defesa, de modo que não
se pode também concordar com a arguição de nulidade da decisão recorrida.
Com relação à alegação de homologação tácita das compensações efetuadas, uma
vez que estas foram protocoladas ao longo do ano-calendário de 2000, a recorrente parece ter se
esquecido daquilo que ela própria argumentou quando tratou da suspensão da exigibilidade dos
débitos apontados para compensação. Ora, como já esclarecido, aqueles pedidos de compensação
foram homologados pelo despacho decisório. Portanto, tendo sido expressamente homologadas,
não há que se falar em homologação tácita. Demais disso, não custa lembrar que as outras
compensações posteriormente incluídas no processo não fazem parte da lide (e também não são
as que foram protocoladas no ano-calendário de 2000).
Quanto ao mérito, vale a pena tratar separadamente da análise feita em cada ano-
calendário.
- Ano-calendário de 1995:
A unidade de origem afirmou que os valores de IRRF e antecipações por ela
confirmados (conforme tabelas 3 e 4 reproduzidas no despacho decisório) davam respaldo ao que
a contribuinte apurou em sua DIRPJ/96 (viabilizando o valor de R$ 586.784,78 pleiteado nesse
ano-calendário).
Na manifestação de inconformidade, a interessada alegou que o valor de IRRF
deduzido no cálculo da unidade de origem não incluiu a atualização (refletida na tabela 4 do
despacho decisório), de modo que o saldo negativo apurado deveria ser R$ 610.909,67 e, não, os
R$ 586.784,78.
Como se viu no trecho do voto condutor acima reproduzido, a DRJ não concordou
em reconhecer crédito superior ao que havia sido pleiteado na própria DIRPJ (afinal, a unidade
de origem se limitou a afirmar que os valores confirmados davam respaldo ao que a própria
interessada havia declarado).
No recurso, a empresa apenas alega que o reconhecimento a maior seria
perfeitamente possível e condizente com os princípios administrativos da moralidade e
eficiência. Em seu entender, o Fisco tem competência para retificar a declaração de rendimentos
dos contribuintes caso comprovado equívoco no seu preenchimento.
Nada obstante, não há como deixar de concordar com a decisão recorrida. A
análise perpetrada pelo despacho decisório meramente verificou se seria possível reconhecer o
crédito reivindicado pela interessada. Reconhecer crédito acima disso seria extrapolar os limites
do pedido.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

- Ano-calendário de 1996:
A unidade de origem confirmou apenas parte do IRRF que compôs o saldo
negativo porque não identificou rendimentos tributáveis correspondentes em valor que lhe
dariam suporte.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alegou que tais rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação em períodos anteriores por se tratarem de aplicações
financeiras cuja retenção se dá no momento do resgate.
Como se viu no trecho do voto condutor acima reproduzido, no que importa para
a essência probatória, a DRJ pontuou que não foi apresentada documentação capaz de atestar
aquele oferecimento. A mera apresentação de comprovantes de rendimentos, por si só, não teria
o condão de fazer aquela prova.
No recurso, a empresa meramente repete as alegações deduzidas na manifestação
de inconformidade tentando atribuir ao Fisco o ônus de compulsar a sua escrituração para obter o
valor correto computado na determinação do lucro real. Nada acrescentou para contradizer a
ausência de prova claramente suscitada pela decisão recorrida.
Não se pode, portanto, dar razão ao recurso.
- Ano-calendário de 1997:
Como já anunciado, não há questionamento quanto ao que foi analisado no que
concerne a este ano-calendário.
- Ano-calendário de 1998:
Quanto ao IRRF que compôs o saldo negativo, a unidade de origem confirmou
apenas parte do valor informado. O encadeamento da discussão se deu de forma semelhante ao
que foi apresentado para o ano-calendário de 1996. De modo que, a conclusão é a mesma, ou
seja, não se pode dar razão ao recurso.
No que diz respeito às antecipações que também compuseram o saldo negativo, as
divergências da interessada em relação ao que foi apurado pela unidade de origem são
decorrência dos valores de saldo negativo dos anos-calendário de 1995 e 1996, bem como dos
valores de IRRF não confirmados neste mesmo ano-calendário de 1998, os quais ela entende ter
direito. Porém, como todos já foram rechaçados no presente voto, não se pode também concordar
com sua utilização na composição do saldo negativo de 1998.
Assim, não há crédito adicional a reconhecer no âmbito deste ano-calendário.
- Ano-calendário de 1999:
Em sua manifestação de inconformidade, no que concerne a este ano-calendário, a
interessada alegou que a única divergência em relação ao que fora apurado pela unidade de
origem, correspondente a uma diferença de apenas R$ 1.304,76, seria consequência de IRRF
incidentes no mês de janeiro de 1999 sobre corretagem e investimento em fundo de curto prazo.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000119/00-85

Como se viu no trecho do voto condutor acima reproduzido, a DRJ constatou que
a empresa não detalhou quais investimentos seriam esses nem quem foram as pessoas jurídicas
retentoras.
No recurso, a interessada meramente repete as alegações deduzidas na
manifestação de inconformidade. Não acrescenta sequer uma linha para refutar o que foi atestado
pela decisão recorrida.
Não se pode, também, reconhecer crédito adicional no âmbito deste ano-
calendário.
Conclusão:
Por fim, cabe uma pequena consideração acerca da manifestação da recorrente na
resposta da diligência que havia sido solicitada, quando alega que esta não refutou a existência
do crédito de R$ 321.134,96. Não o fez porque não foi instada neste sentido. Respondeu apenas
e, como deve ser, ao que lhe foi questionado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital